Tribunal: STF
Processo: RE 199175
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
REAJUSTE  DE SALÁRIOS - DIREITO ADQUIRIDO - Consoante a
jurisprudência   do  Supremo   Tribunal  Federal,   inexiste  direito
adquirido  aos reajustes  de 26.06%  e 16.19%  relativos aos meses de
junho  de 1987, abril  e maio  de 1988, respectivamente. Precedentes:
recurso extraordinário nº 144.756, do qual foi redator para o acórdão
o  Ministro Moreira Alves, com decisão veiculada no Diário da Justiça
de  18 de  março de 1994  e recurso  extraordinário nº 145.183, tendo
sido designado para redigir o aresto o Ministro Moreira Alves, e cuja
decisão restou publicada no Diário da Justiça de 2 de março de 1994.